Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 1.1. À luz da teoria da asserção, a aferição da legitimidade passiva ad causam deve levar em consideração as alegações vertidas pelo autor na petição inicial, sem aprofundamento cognitivo na análise, sob pena de assegurar o direito de ação apenas a quem possuir o direito material. 1.2. São legitimados para integrar a demanda originada de danos causados por falha de serviço todos aqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. 2.1. O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2.2. Na hipótese dos autos, fixou-se o quantum reparatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda como desestímulo para novas violações de direitos pelos réus.
3. De acordo com o artigo 405 do Código Civil, contam-se os juros de mora desde a citação inicial. 3.1. Os juros de mora decorrentes de reparação por danos extrapatrimoniais decorrentes de relação contratual devem incidir a partir da citação.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente pode ser utilizada de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4.1. A matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, notadamente porque o legislador definiu de forma expressa e objetiva os parâmetros a serem seguidos. 4.2. A norma disposta no artigo 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, veda a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente previstas no § 8o do dispositivo legal em questão.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Honorários Majorados.